Tribunal: TJMT
Processo: 0000068-12.2016.8.11.0032
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000068-12.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), PAULO AURELIANO DA SILVA - CPF: 926.108.461-34 (APELADO), EDUARDA DOS SANTOS PIRAJA - CPF: 034.160.871-86 (ADVOGADO), Carlos Trevisan (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA - CLÁUSULA DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA AVENÇA – ART. 922 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

A homologação de acordo, para parcelamento de dívida, impõe a suspensão do processo de execução, até o seu integral cumprimento, nos termos do art. 922 do CPC, especialmente quando houve a manifestação expressa das partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da ação de execução por quantia certa, homologou o acordo firmado entre as partes e com fulcro no art. 487, inciso III, alínea b, do CPC, julgou extinta a execução.

Nas razões de recurso, o apelante sustenta, em síntese, que não é o caso de extinção, mas sim de suspensão, nos termos do art. 922, do CPC, pois o valor a ser pago pela parte executada se dará de forma parcelada e as partes requereram a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo firmado.

Contrarrazões apresentadas no Id. 208376646, rechaçando as alegações do recurso, pugnando pelo seu desprovimento, principalmente sob o argumento de que já houve o adimplemento integral do acordo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso merece provimento.

Extrai-se do feito executivo originário que as partes comunicaram a celebração de acordo, estabelecendo as condições de pagamentos, encargos financeiros e demais obrigações (Id. 208376625 – pág. 209-215). Ao final, na cláusula vigésima, item IV, requereram “
a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo EXEQUENTE para que o EXECUTADO cumpra voluntariamente a obrigação acordada, nos termos previstos no art. 922 do CPC, ou até a retomada do processo, em caso de inadimplemento
”.

Não obstante tal pedido, sobreveio a sentença recorrida de homologação do acordo, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil (Id. 208376625 – pág. 222).

Opostos embargos de declaração pelo exequente, o juízo
a quo
proferiu decisão negando-lhe provimento (Id. 208376637).

Pois bem.

O art. 922 do Código de Processo Civil estabelece que “
convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
”.

Na hipótese, a celebração de acordo entre a instituição financeira exequente e a parte executada não implicou na extinção da execução, mas tão somente na suspensão desta até o encerramento do prazo concedido para pagamento do débito executado.

Em caso de descumprimento dos termos ajustados, a execução deverá prosseguir normalmente, já no caso de cumprimento, por consequência, a execução será extinta, conforme já estipulado no pacto.
E justamente quanto à suspensão da execução as partes concordaram e assim requereram expressamente, inexistindo qualquer óbice ou pedido de extinção do feito.

Sobre o tema, colaciono precedentes deste Tribunal,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – INSURGÊNCIA CONTRA EXTINÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A celebração de acordo entre a exequente e o executado com pedido de suspensão da execução até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo executivo, mas a sua suspensão até que se verifique se a avença foi integralmente cumprida, já que, caso haja descumprimento do pacto, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes
.” (TJ-MT - AC: 10374031120228110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ACORDO HOMOLOGADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 924, II DO CPC - ACORDO QUE DETERMINOU O PARCELAMENTO DO DÉBITO - CASO DE SUSPENSÃO DO FEITO - ART. 922 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O acordo entabulado pelas partes com pagamento parcelado do débito não gera quitação da dívida, mas permite a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC.
” (TJ-MT 10026982820208110050 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO- ACORDO ENTRE AS PARTES - PEDIDO DE SUSPENSÃO - HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 922 e 313, II, § 4o CPC/15 - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO - RECURSO PROVIDO.
Em caso de realização de acordo entre as partes para pagamento em parcelas da obrigação, suspende-se o processo para cumprimento da obrigação pelo devedor (art. 313, II, do CPC/15). Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção do processo, como decidiu a sentença recorrida, de modo que esta merece ser reformada.
” (TJ-MT - AC: 00012199220188110080, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2023) (destaquei)

Nesse contexto, compete ao juízo
a quo
, tão somente, dar atendimento à vontade das partes manifestada na minuta do acordo, uma vez que tal pretensão encontra amparo na letra da lei.

Portanto, diante do pedido expresso das partes e da previsão do art. 922 do CPC, mostra-se inadequada a extinção da execução, devendo, pois, ser suspensa até o cumprimento integral do acordo, nos termos estipulados pelas partes.

Por fim, deixo de manifestar acerca da questão quanto ao cumprimento integral do acordo pela parte executada, posto que ainda não foi analisada pelo juízo
a quo
, tampouco oportunizado ao exequente manifestar-se sobre a quitação ou não do crédito executado, o que implicaria em indevida supressão de instância.

Isso posto, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso, para o fim de anular a sentença e determinar a suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024